Tribunal: TJMT
Processo: 1021159-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021159-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA VAZ GOMES - CPF: 206.517.751-91 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DOS AUTOS QUE INDICAM QUE O BANCO NÃO REALIZOU DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO POR PARTE DA AUTORA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da demonstração de que não ocorreu o fato alegado pela parte autora, não há falar em indenização por dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021159-92.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUZIA VAZ GOMES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação
“Declaratória De Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. no 1021159-92.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO SAFRA S.A,
julgou o pedido improcedente,
pois, segundo o MM. Juiz, o Banco comprovou que
“não houve qualquer desconto em conta da autora, vez que as propostas foram reprovadas, o que acarretou sua exclusão do histórico de seus benefícios em 07/07/2019 e 11/08/2019, ou seja, antes mesmo do início de eventuais descontos das parcelas (07/08/2019 e 06/09/2019, respectivamente)”.
A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
“
verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG”

(cf. Id. no 78373142).

A apelante alega que, mesmo não tendo contratado o empréstimo, e mesmo não tendo o Banco disponibilizado o valor em sua conta, houve, sim, desconto de uma parcela em seu benefício previdenciário, pelo que o réu/apelado deve ser condenado à obrigação de restituir em dobro o valor descontado, e pagar indenização por danos morais em valor justo e razoável (cf. Id. n.

78373144).

O apelado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 78373150, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante propôs ação declaratória/indenizatória, alegando que o Banco descontou de seu benefício previdenciário (n.

1501636062) o valor de R$ 30,00, referente a uma parcela do contrato de n. 000011247940, e mais R$ 150,00, referentes a parcela vinculada ao contrato de n. 000010891346, ambos, segundo jura, mais celebrados com o Banco (cf. Id. no 000010891346).

O réu objetou, dizendo que os registros apontados pela autora dizem respeito a simples propostas ofertadas à autora, que não chegaram a se concretizar em pactos efetivamente formalizadas, e, por isso, foram canceladas antes do início de qualquer desconto (cf. Id. no 78373133).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz decidiu dispensar a fase instrutória, e, passando ao julgamento antecipado da lide, julgou o pedido improcedente por entender que, segundo a prova documental exibida pelo Banco, os contratos aludidos pela autora foram realmente cancelados antes de qualquer desconto em conta da autora, esta que, por outro lado, não apresentou nenhuma prova capaz de desconstituir a alegação do Banco.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, o Banco demonstrou que, conforme consta do documento intitulado
“Consulta de Empréstimo Consignado”,
apresentado pela própria autora com a inicial, ambos os contratos discutidos no processo foram cancelados antes mesmo das datas em que os primeiros descontos seriam realizados, ou seja, que o contrato n. 000011247940, que se iniciaria em 06.09.2019, foi excluído em 11.08.2019, e que o contrato n. 000010891346, que se iniciaria em 07.08.2019, foi excluído em 07.07.2019 (cf. Id. n. 78373124 - pág. 1).

Embora reinsista em que houve descontos em seu benefício, a verdade é que a autora/apelante não apresentou nenhum documental, como, e.g., um extrato mensal, ou qualquer outro documento idôneo, que comprovasse a efetivação dos descontos indevidos.

Neste caso, ratificando a fundamentação exposta na sentença,
admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar que não houve qualquer desconto no benefício previdenciário da autora.

Portanto, considerando que o réu demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, não há falar em dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade
permanece suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021